Tribunal: TJBA
Processo: 8039698-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8039698-90.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ALESSANDRO CARMO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 183504/DF, A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR PARA UNIFICAÇÃO DA PENA QUE O AGRAVANTE RESTA A CUMPRIR POR CRIMES PRATICADOS NO ESTADO DA BAHIA E DA NOVA CONDENAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL, O JUÍZO PRIMEVO INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA/PERMANÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA DO APENADO PARA O ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL, NO QUAL SE ENCONTRAVA CUSTODIADO. PRETENSÃO RECURSAL: PERMANÊNCIA DO AGRAVANTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL, LOCAL ONDE ATUALMENTE RESIDEM OS SEUS FAMILIARES. INACOLHIMENTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVE PREVALECER. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA – DISPONIBILIDADE DE VAGAS E CONDIÇÕES ADEQUADAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL QUE SE MANIFESTOU CLARAMENTE CONTRÁRIO AO PLEITO DO AGRAVANTE – SUPERLOTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL sob nº 8039698-90.2022.8.05.0000, em que figura como Agravante Alessandro Carmo dos Santos e Agravado o Ministério Público da Bahia. Acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR